Tribunal: TJBA
Processo: 8111705-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111705-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DEBORA DE ALMEIDA CARVALHO COSTA Advogado(s): RONALDO SAFIRA ANDRADE APELADO: PAULO CESAR MENDES COSTA Advogado(s): ROBERTO DE SANTANA SANTOS APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISSOLUÇÃO CONJUGAL. COMODATO VERBAL. RECUSA EM DEVOLVER O BEM. ESBULHO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse. Sentença reintegrou o autor na posse, condenou a ré ao pagamento de R$ 16.193,66 (danos materiais), aluguéis mensais de R$ 1.045,00 desde a citação até a entrega do imóvel, custas e honorários de 10%. II. Questão em discussão Há três questões: (i) cerceamento de defesa por encerramento prematuro da instrução; (ii) legitimidade do apelado para pleitear reintegração sem registro em seu nome; (iii) presença dos requisitos do art. 561 do CPC e procedência dos danos materiais. III. Razões de decidir 3. Preliminar rejeitada. Apelante intimada para esclarecer a necessidade da prova oral permaneceu inerte, incorrendo em preclusão. Não houve cerceamento de defesa. 4. Legitimidade comprovada. Apelado exerceu posse direta do imóvel até o divórcio, mantendo posse indireta após em razão da sua condição de usufrutuário. Possui direito sucessório e demonstrou animus domini ao quitar débitos fiscais e condominiais. 5. Esbulho configurado. Apelante permaneceu no imóvel por mera tolerância do autor. Comodato verbal após divórcio. Recusa em devolver o bem caracteriza esbulho possessório. 6. Danos materiais devidos. Danos emergentes (débitos pagos) e lucros cessantes (aluguéis não percebidos) decorrem do esbulho. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15%. exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida. Tese: "1. Permanência de ex-cônjuge em imóvel por comodato verbal configura esbulho quando recusa devolução após notificação. 2. Posse indireta com quitação de débitos legitima ação possessória. 3. Esbulho gera danos materiais (débitos pagos e aluguéis não percebidos)." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.